Tribunal: TJBA
Processo: 8001116-18.2023.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001116-18.2023.8.05.0216 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: GILVANETE EVANGELISTA NASCIMENTO Advogado(s): ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA APELADO: MUNICIPIO DE RIO REAL Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. FUNDEF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ALTERAÇÃO DA SENTENÇA QUANTO AO FUNDAMENTO. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. A Apelante interpôs recurso contra sentença da Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Rio Real/BA, que julgou improcedente o pedido de recebimento de diferenças remuneratórias devidas aos professores municipais, oriundas de complementação de verbas do FUNDEF entre 1998 e 2006. 2. Em primeiro grau, foi julgado improcedente o pedido, justificando que as verbas oriundas do precatório do FUNDEF estão vinculadas ao desenvolvimento do ensino e que, não havendo previsão legislativa específica para o repasse, não subsistiria o direito de rateio. 3. A apelante argumenta que a Emenda Constitucional n.º 114/2021 assegura o repasse de 60% dos valores do FUNDEF aos professores, entendendo que a omissão no pagamento à época não impede a distribuição dos valores recebidos posteriormente pelo Município. 4. No voto, o Relator verifica a existência de prescrição quinquenal, em razão de o pagamento dos valores ter ocorrido entre 1998 e 2006, sendo a ação proposta em 2023, configurando-se a prescrição conforme o art. 1º do Decreto n.º 20.910/1932. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. Há duas questões em discussão: (i) saber se os professores municipais possuem direito subjetivo ao recebimento de diferenças remuneratórias do FUNDEF; (ii) a aplicabilidade do prazo de prescrição quinquenal aos valores cobrados. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A pretensão de cobrança de diferenças remuneratórias encontra limite na prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto n.º 20.910/1932, que fixa o prazo de cinco anos para o ajuizamento de ações contra a Fazenda Pública. 7. A jurisprudência do TJBA é firme em reconhecer a prescrição em casos de cobrança de complementação de verbas remuneratórias do FUNDEF, dado que o direito de ação surge no momento da lesão, ou seja, quando do pagamento a menor. 8. Precedentes do TJBA aplicam a teoria da actio nata para determinar que o prazo prescricional começa a fluir a partir do pagamento a menor, entre 1998 e 2006, porque o crédito surgiu com a suposta violação do direito pelo Município, não estando a ação de cobrança condicionada à ação indenizatória entre o Município e a União. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e improvido. Sentença modificada quanto ao fundamento, para reconhecer os efeitos da prescrição quinquenal, aplicável ao caso concreto, nos termos do art. 1º do Decreto n.º 20.910/1932. 10. *Tese de julgamento*: "A cobrança de valores complementares do FUNDEF relativos ao período de 1998 a 2006 encontra óbice na prescrição quinquenal, contada a partir do pagamento das verbas a menor." --- Dispositivos relevantes citados- Código Civil, art. 189.- Decreto n.º 20.910/1932, art. 1º. Jurisprudência relevante citada- TJBA - APL: 05013765020168050078.- TJBA - APL: 05013999320168050078.- TJBA - APL: 0500747-79.2018.8.05.0022.- TJBA - APL: 0500690-61.2018.8.05.0022.- TJBA - APL: 0500713-07.2018.8.05.0022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8001116-18.2023.8.05.0216, em que figuram como apelante GILVANETE EVANGELISTA NASCIMENTO e como apelado o MUNICÍPIO DE RIO REAL. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR